Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O Trata de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ANTONIO CARLOS SIMOES, julgou parcialmente procedente o pedido da petição inicial para reconhecer a validade e autenticidade de contrato de Cessão Parcial de Cessão de Direitos celebrado entre as partes. O apelante requereu, como medida cautelar, o arresto de R$ 67.821.030,71 depositado pela CONAB no cumprimento de sentença 0009218-38.2001.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível - SJDF, montante equivalente aos honorários contratuais e de sucumbência que entende lhe fazer jus. Indeferido o pedido (ID 49004340). Interposto agravo interno contra decisão (ID 49920573). Em suas razões (ID 49920573), o agravante sustenta que: 1) a probabilidade do seu direito foi demonstrada por meio dos documentos apresentados que provam que o réu firmou contrato de prestação de serviços advocatícios em 11/10/2000 com a SPAM REPRESENTAÇÕES LTDA; 2) na mesma data, o direito de crédito relacionado ao contrato de honorários foi parcialmente cedido ao autor) “os agravados passaram a utilizar manobras ilícitas, celebrando contrato simulados sucessivos com o claro objeto de reduzir a base de cálculo na qual incidirá o percentual cedido ao agravante”. Pede a reconsideração da decisão para deferir o arresto cautelar no Cumprimento de Sentença 0009218-38.2001.4.01.3400. O processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 51271361) e, posteriormente, retirado para realização de audiência de conciliação (ID 53055644). Realizada a audiência, constatou-se a impossibilidade de realização de acordo (ID 56606810). Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 49004340). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (ID 49920573). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator